Tribunal: STF
Processo: ARE 1398518
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA. SERVIDORA QUE JÁ PREENCHIA OS REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO ANTES DA REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70. TEMPUS REGIT ACTUM. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. SÚMULA Nº 359 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No caso sub oculi, diferentemente do quanto alegado pelo Recorrente, não se trata de concessão de aumento ou extensão de vantagem, mas de garantir o direito da Apelada, uma vez que a Ação foi proposta por servidora inativa e a complementação requerida tem natureza alimentar,revelando-se que a mesma já percebia remuneração mensal de R$1.553,64 (um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), antes de seu ingresso na inatividade.



    Lado outro, in casu, em que pese a aposentadoria da Recorrida ter sido concedida em14/05/2015, isto é, após a revogação da Lei Municipal nº 1.018/70 - que instituiu o Estatuto dos Servidores do Município de Ilhéus- através da Lei nº. 3.654/2013, o Juiz primevo constatou que a Autora já havia preenchido todos os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição e serviço,incidindo, portanto, aquele diploma legal, em observância ao princípio do tempus regit actum e da Súmula nº 359, do STF, abaixo transcrita:



    (...)



    Outrossim, inelutável a obrigação do Município, pois devida a complementação ao servidor que tivesse se aposentado pelo Regime Geral de Previdência, cujo benefício previdenciário fosse inferior aos vencimentos recebidos quando em exercício.



    Noutro giro, se, à época, a Lei Municipal vigente lhe assegurava o gozo de um benefício e foram atendidos os requisitos para tanto, absurdo seria tolher esse direito adquirido em nome de uma suposta falta de previsão orçamentária. A própria LEF, aliás, admite acréscimos pecuniários não previstos no orçamento, quando esses decorrem de imposição legal, como é na espécie."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente